Tribunal: TJDFT
Processo: 0725138-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPENDENTE QUÍMICO. ART. 45 DA LAD. ISENÇÃO DE PENA. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LAD. CORRETA VALORAÇÃO NEGATIVA. PROPORCIONALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 630 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Para que o agente seja beneficiado pela causa de isenção de pena, prevista no artigo 45 da LAD, é imprescindível que ele comprove, cabalmente, a sua inteira incapacidade de discernir o caráter ilícito de sua conduta, ou de se determinar de acordo com esse entendimento, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação de que ele estava drogado à época dos fatos ou de ser viciado compulsivo. A mera alegação de que o réu é dependente químico, em sede apelação, não implica a isenção de pena pretendida.
2. Prevalece na jurisprudência desta Corte, por ser proporcional e adequado, o critério de 1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime em abstrato para a fixação da pena-base, o que equivaleria a 1 (um) ano e 3 (três) meses para cada circunstância judicial negativa do crime de tráfico de drogas.
3. A valoração negativa da circunstância judicial especial prevista no artigo 42 da Lei n. 11.343/06, por meio da avaliação conjunta dos fatores “natureza” e a “quantidade” da substância traficada, no caso, 1.602,13g de maconha, se revelou expressiva, merecendo maior juízo de reprovação, fato que autoriza o recrudescimento da pena-base.
4. “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.” (Súmula 630 do STJ)
5. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.